Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017032-23.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Henrique Borges da Silva
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Henrique Borges da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Entretanto, alega que diante da pandemia da Covid-19 a prisão preventiva reveste-se de excepcionalidade ainda maior, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação.
Argumenta ainda que não estaria presente nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva, já que o agente não seria reincidente em crime doloso e as penas previstas para os tipos penais, em tese, praticados, não permitiram a decretação da gravosa medida.
Finalmente, ressalta que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois em caso de condenação a pena que seria imposta ao agente certamente seria cumprida em regime diferente do fechado.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade.
No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar eventualmente deferida.
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista ser imprescindível para impedir que o paciente cometa novos delitos contra a mesma vítima (pp. 22-25, Id. 54145456).
No caso, consta dos autos que o beneficiário, que é usuário de drogas, teria agredido a própria genitora, arremessando contra ela uma panela quente, além de ter ameaçado a mesma vítima de morte e a injuriado.
Demais disso, segundo a ofendida, mãe do paciente, ele vem causando transtornos reiteradamente na sua residência, ameaçando-a para que lhe de dinheiro para comprar drogas e chegando a agredi-la em diversas ocasiões, tanto que ela entregou aos policiais uma grande quantidade de cabelos, que aparentemente foram arrancados pelo filho em data pretérita.
Nesse mesmo contexto, a vítima aduziu ter permanecido trancada no próprio quarto por aproximadamente 5 dias, com medo de sair e ser agredida novamente pelo paciente, tanto que não se alimentou corretamente nesse período e estaria fraca.
Logo, conforme bem exposto pelo magistrado, a prisão é imprescindível para proteger a vítima, já que o agente não demonstra qualquer respeito pela figura materna, agredindo-a reiteradamente e explorando-a financeiramente para manter o seu vício.
Acerca das hipóteses da prisão preventiva, embora o caso não se insira em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, conforme bem exposto pelo magistrado prolator da decisão, está presente a disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida.
Finalmente, em relação à alegada desproporcionalidade da prisão em razão da possível fixação de regime prisional mais brando, ressalto que a prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto, cuja situação será melhor avaliada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator